Tribunal: TJES
Processo: 0000734-93.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000734-93.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ESTEVAM FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000734-93.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ESTEVAM FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
por

GABRIEL ESTEVAM FERREIRA GOMES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PREVARICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Recurso improvido.

O embargante
sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que não analisou a tese de absolvição, presunção de inocência, desclassificação para a modalidade culposa, e revisão da dosimetria imposta.

Pois bem.

No que tange às teses de absolvição, presunção de inocência, desclassificação para a modalidade culposa, quando da prolação do voto condutor do acórdão restou consignado que:

[...]Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado.

A defesa pugna pela absolvição do apelante.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, pelo Relatório Policial de fls. 27/29 e fls. 87, auto de apreensão de fls. 82, 97, Inquérito Policial de fls. 248/400.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“Que fez curso de formação com GABRIEL; Que são colegas; Que a respeito dos fatos só sabe informar o que as pessoas lhe contaram; Que nunca presenciou nenhum fato concreto que evidenciasse que GABRIEL estaria subtraindo algum valor ou prevaricando de alguma forma; Que na delegacia de Barra de São Francisco existem 02 (dois) prédios que ficam anexos; Que no prédio da frente funciona a administração e também funciona o serviço de investigação dos inquéritos que estão nos expedientes, sendo o local que GABRIEL trabalhava, e ao fundo depois do pátio interno, existe o prédio do plantão que atende as demandas trazidas pela polícia militar e de outras forças de segurança pública que exigem uma atuação em flagrante, uma análise momentânea pelo delegado de polícia; Que trabalhava nesse regime de plantão; Que era escrivão plantonista em alguns dias da semana, que sua escala variava; Que os expedientes iniciavam as 08h00min e ficava em média até as 17h00min; Que alguns servidores tinham os horários um pouco alternado; Que esse era o regime de trabalho do expediente administrativo; Que o regime de plantão tinham duas cargas horárias, a primeira durante os dias das semanas, iniciava as 12h00min e se estendiam até as 08h00min do dia seguinte, e a segunda, nos finais de semanas, feriados e pontos facultativos; Que os plantonistas deveriam chegar as 08h00min e permaneciam por 24horas até 08h00min do dia seguinte; Que sua atribuição a respeito do procedimento de fianças, era especificamente recolher o valor, lavrar o termo e a certidão de fiança que constava nos autos, sendo assinado por ele, pelo escrivão plantonista, pelo delegado de polícia plantonista e pelo afiançado ou pela pessoa que houvesse recolhido o valor da fiança; Que nesse termo certificava o valor que estava sendo recolhido naquele momento, bem como as obrigações que o afiançado teria de acordo com o Código de Processo Penal, em seguida o termo era juntado aos autos que constitua o próprio auto de prisão em flagrante e ao final da lavratura do auto de prisão em flagrante, esse valor era acondicionado a um cofre que existe dentro da sala do escrivão plantonista, e logo em seguida, após o término da prisão em flagrante com o recolhimento da fiança, era extraído cópia de todo procedimento, inclusive do termo de certidão de fiança, certificando o recolhimento, bem como comunicava o Juiz plantonista, Ministério Público, as autoridades plantonistas competentes; Que não eram todas as pessoas que tinham acesso a sala e ao cofre; Que somente as pessoas que trabalhavam no plantão que tinham a chave da sala e do cofre, sendo os escrivães plantonistas e o escrivão chefe que era o cargo que GABRIEL ocupava; Que tem uma senha que deve ser digitada para acessar o interior do cofre; Que somente os escrivães plantonista e o escrivão chefe, que era o cargo que GABRIEL ocupava, possuíam a senha do cofre; Que ao final de todo plantão, seguindo a recomendação da administração para manter seguro a cadeia de custódia dos materiais apreendidos, os bens apreendidos (armas, drogas, valores das fianças) eram todos depositados dentro do cofre; Que os bens apreendidos ficavam dentro do cofre no período das 08h00min até o escrivão chefe assumir o expediente; Que quando o escrivão chefe acessava a sala, retirava os procedimentos de dentro do cofre e distribuía para as demais unidades da polícia civil, porque o plantão não atende só o município de Barra de São Francisco, Que o plantão é regional, atende por volta de 08 (oito) municípios; Que o trabalho do escrivão chefe era conferir o material apreendido e distribuir os procedimentos para as outras delegacias e os que fossem do expediente apresentava ao delegado chefe da regional; Que tudo era consignado no relatório final do plantão denominado ‘APARTE DE OCORRÊNCIAS’, que é um documento que fica sobre os procedimentos que foram lavrados no dia, consignando o número do boletim de ocorrência, os envolvidos, o local em que ocorreu a condução coercitiva para a delegacia e também a providência que foi tomada em relação aos objetos que foram arrecadados, dentre eles a fiança crime; Que o relatório final do plantão, a autoridade policial plantonista se dirigia a sala do escrivão e fazia essa conferência; Que havia muita troca de plantão entre os delegados; Que nem sempre trabalhava com o mesmo delegado; Que trabalhou muito tempo com o delegado EVALDO; Que o delegado EVALDO conferia o material apreendido no plantão e assinava o relatório final; Que após a assinatura do delegado, o depoente relatou que colocava os materiais dentro do cofre até a chegada do escrivão chefe GABRIEL; Que GABRIEL era responsável por levar o material apreendido até a administração pra fazer a distribuição; Que eram poucas pessoas que tinham acesso de manter essa forma da cadeia de custódia; Que não ficava para fazer a conferência pessoal do lado de GABRIEL; Que não sabia qual horário GABRIEL chegaria; Que não havia como ficar depois do horário; Que GABRIEL nunca reclamou que estavam faltando valores de fianças; Que era atribuição do escrivão chefe realizar os depósitos em conta judicial dos valores recolhidos das fianças; Que Gabriel ocupava esse cargo por comissão; Que logo depois da saída de Gabriel trabalhou com a escrivã ÉRICA, que isso foi antes dos fatos apurados; Que durante o período dos fatos narrados na denúncia GABRIEL era o escrivão chefe responsável pelos materiais apreendidos; Que ficava a cargo de GABRIEL recolher e depositar os valores aos cofres públicos e colocar a disposição da justiça; Que não teve participação dos mandados de cumprimento dos autos; Que não estava na delegacia quando GABRIEL levou o dinheiro; Que no período mais próximo dos fatos, os funcionários que trabalhavam no horário regular eram o investigador WALTER FERNANDES, a escrivã ÉRICA MARIA PEIXOTO CADETE, o investigador RONALDO VARGAS, o investigador ALCIDES ZANOTELLI FILHO, o delegado LEONARDO FORATTINI, a servidora cedida pela prefeitura RAFAELA, e outra servidora que não ser recorda o nome, além da auxiliar de limpeza; Que o clima entre os servidores foram sempre cordial, Que houveram épocas durante o período em que trabalhou com GABRIEL que o município de Barra de São Francisco deixou de oferecer estagiários que auxiliavam nos afazeres da delegacia; Que foi por um tempo relevante; Que a delegacia ficou a cargo dos policias civis; Que foi aproximadamente pelo período de 01 (um) a 02 (dois) anos que o município deixou de ceder os estagiários, que seria no ano de 2016; Que GABRIEL era chefe do cartório central; Que a função do chefe de cartório era toda a atividade administrativa da delegacia relacionada ao controle de frequência, escala dos policiais, gestão dos materiais que são utilizados, o recolhimento e a distribuição dos materiais apreendidos nos plantões para as outras unidades policiais; Que GABRIEL acumulava o exercício da atividade fim de escrivão; Que GABRIEL era o único escrivão que tinha no expediente; Que depois ÉRICA assumiu como escrivã da delegacia da mulher, crimes sexuais e atos infracionais praticados por adolescente; Que GABRIEL era responsável pelos termos circunstanciados e outros demais procedimentos dentro da atividade fim policial; Que dentro das atribuições exercidas por GABRIEL incluíam a entrega de objetos, bens apreendidos, atendimentos a partes e emissão de certidões, Que GABRIEL era o escrivão de polícia titular da delegacia de infrações penais outras, termos circunstanciados, tudo que não era violência doméstica, crimes sexuais, ou atos infracionais praticado por adolescente; Que seriam 08 (oito) unidades policiais subordinadas e que competia a GABRIEL a promover a redistribuição e o encaminhamento dos procedimentos, sendo as unidades de Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Mantenópolis; Que os policias vinham na medida da possibilidade buscar os procedimentos; Que desde que é escrivão de polícia os fóruns não recebem arma de fogo ou drogas, que ficam custódias na delegacia; Que aproximadamente a um ou dois anos atrás, a sala que GABRIEL ocupava como escrivão chefe estava ineficiente, não tinha como ele trabalhar e que GABRIEL tinha se mudado para o cartório ao lado utilizando a antiga sala para fazer a guarda dos materiais; Que nunca presenciou ou ouvir dizer que controle externo do Ministério Público ou do Judiciário, periodicamente faziam visitas, fiscalizações, inspeções ou avaliações na unidade policial; Que há previsão legal de que o Ministério Público faça visitas periódicas nas delegacias; Que quando trabalhava como escrivão chefe no município de Nova Venécia teve a visita do Ministério Público qual fez o acompanhamento e a requisição de acesso à sala, sendo liberada, que teve uma experiência boa nesse sentido; Que já ouviu dizer da própria boca de GABRIEL que ele estava relatando inquéritos policias; Que hoje em dia, dentro do sistema informatizado da polícia civil, há a possibilidade de que se os autos foram feitos dentro do sistema DEON, é possível gerar a peça de relatório final, mas quem relata esses inquéritos efetivamente é o delegado de polícia; Que não possui capacidade técnica suficiente para dizer se é possível identificar o dia ou o usuário de quem fez ou gera cada peça no sistema DEON; Que não era muito recorrente GABRIEL fazer operações de cumprimento de mandados; Que a sala em que GABRIEL trabalhava não era adequada, mas que haviam algumas ferramentas administrativas que GABRIEL poderia ter utilizado para diminuir um pouco mais a ocupação dessas salas e liberar acesso para melhor organizar a sala, por exemplo, a realização de inventários, a remessa pro cartório central da polícia civil de documentos que tem mais de 5 (cinco) anos para evitar arquivos mortos dentro da delegacia, para abrir um pouco mais de espaço; Que a sala de GABRIEL não parecia organizada ou apta a realização de qualquer trabalho; Que haviam muito coisas dentro da sala; Que a sala deveria ser mais ampla; Que GABRIEL reclamava recorrentemente da sala, mas não se recorda de GABRIEL ter formalizado qualquer tipo de comunicação ou documento interno ao chefe solicitando espaço, solicitando cofre; Que recorda que alguns cofres foram redistribuídos; Que já presenciou algumas vezes a sala de GABRIEL aberta; Que GABRIEL é uma pessoa agradável, um excelente amigo, que ele tem os defeitos dele; Que GABRIEL é um pouco ansioso e desorganizado; Que ele é uma pessoa boa sempre voltado pro bem; Que não conhece qualquer fato que o desabone; Que nunca presenciou qualquer situação ilícita de GABRIEL.”.(grifei). (Depoimento de Arnaldo Carrara Fagundes, em juízo).

“Que trabalhou por volta de 05 (cinco) anos com GABRIEL; Que o depoente é investigador; Que GABRIEL é escrivão; Que GABRIEL tinha uma função gratificada, que era serviço cartorário; Que foi ouvido no inquérito policial; Que a respeito dos fatos, participou das buscas e apreensão na casa dos pais de GABRIEL; Que o serviço do GABRIEL era perfeito; Que GABRIEL tinha comentado que não conseguia ficar mais dentro do cartório e queria sair; Que GABRIEL tinha prestado concurso para investigador; Que GABRIEL estava insatisfeito com o cartório; Que GABRIEL ligou para o investigador RONALDO para pegar a mochila numa loja de produtos veterinário; Que o rapaz foi lá e pegou a mochila; Que dentro da mochila tinha alguns inquéritos com as fianças; Que ajudou a conferir alguns inquéritos conferindo os valores das fianças; Que alguns inquéritos não batiam com os valores relatados; Que trabalhava no expediente; Que o plantão não passa serviço pro expediente; Que não sabe informar se era comum o escrivão sair da delegacia com processos ou inquéritos; Que nunca tinha presenciado isso antes, mesmo por que o escrivão tem que fazer o serviço dentro da delegacia; Que não tem conhecimento de que GABRIEL levava serviço para casa; Que chegou a ver um carro na casa de GABRIEL; Que era a LAND ROVER, Que a cor do veículo era preta; Que na época dos fatos se recorda que o Dr. LEONARDO tinha ligado para GABRIEL diversas vezes para entregar a chave do cartório que estava fechado; Que tinha visto GABRIEL poucas vezes; Que estava presente no cumprimento dos mandados; Que foi na casa da mãe de GABRIEL e nada foi encontrado; Que após foi a casa do pai de GABRIEL e que após GABRIEL chegou; Que o carro que GABRIEL chegou é o FORD FUSION, que o carro era de GABRIEL; Que ajudou a realizar buscas no veículo e que fora encontrada nota de 50 (cinquenta) reais rasgada; Que estava na delegacia quando GABRIEL foi prestar o interrogatório, que ficou na sala do delegado; Que o delegado era o Dr. LEONARDO e que tinha outro delegado que era de Ecoporanga; Que a irmã do GABRIEL que é advogada estava presente; Que retirou do carro da irmã de GABRIEL, juntamente com o investigador ALCIDES 02 (duas) malas e (01) uma mochila; Que tinham inquéritos dentro da mochila; Que escutou GABRIEL dizer que queria mudar de cidade; Que confirma seu depoimento prestado em sede policial (fls. 126/127); Que GABRIEL disse informalmente que teria se apropriado dos valores de R$ 110.000,000 (cento e dez mil reais), apreendidos nos autos de um APFD, utilizando esse valor para fazer frente a outras fianças de outros procedimentos, os quais ele também não havia depositado a fiança respectiva; Que GABRIEL queria adquirir um imóvel no balneário de GURIRI; Que GABRIEL estava triste pelo que aconteceu; Que a mochila que RONALDO pegou estava com inquéritos; Que a mochila foi aberta na presença do depoente, da escrivã ÉRICA, do investigador ALCIDES; Que não se lembra que o material foi fotografado; Que em qualquer cartório de delegacia de polícia civil a carga de serviço é muito grande; Que GABRIEL tinha passado no concurso para investigador; Que a mochila apreendida na loja de produtos veterinários continham apenas os inquéritos; Que no período em que trabalhou com GABRIEL nunca presenciou qualquer comportamento ilícito de GABRIEL, que se presenciasse o denunciaria; Que apenas duas vezes GABRIEL saiu para efetuar mandados de prisão; Que desconhece outras possíveis operações realizadas pelo acusado; Que o Dr. JULIANO BATISTA FERNANDES foi delegado por certo tempo; Que GABRIEL dizia que relatava inquéritos; Que não se recorda de visitas de Juízes ou membros do Ministério Público na delegacia; Que as condições físicas da delegacia são boas, inclusive GABRIEL usava duas salas; Que a sala de GABRIEL era um ambiente bom, tinha armários, sofá, cofres; Que não pode opinar se a demanda de trabalho de GABRIEL era muito ou pouco por que não trabalhava no cartório; Que acredita que GABRIEL deveria ter oficiado solicitando mais equipamentos; Que não sabe dizer se GABRIEL tinha solicitado melhores condições de trabalho; Que GABRIEL tinha um estagiário; Que acha que o estagiário era fornecido pelo município; Que não sabe informar quanto tempo ficou faltando estagiários; Que não se lembra de relatos de furto na delegacia após a prisão do acusado; Que não tem conhecimentos de furto na delegacia; Que somente uma motocicleta foi furtada no pátio da delegacia; Que conheceu o escrivão anterior de GABRIEL e que houve furto na época do escrivão; Que o escrivão se chamava JOCIMAR; Que GABRIEL era muito conhecido, tinha muitos colegas; Que acredita que a condição de vida do acusado era boa; Que GABRIEL mora com o pai”. (grifei). (Depoimento de Walter Fernandes da Silva, em juízo).

“Que chegou a delegacia no ano de 2018, no início era plantonista; Que em maio de 2019 passou a trabalhar no expediente; Que ficava no cartório 02; Que ficava responsável pelos delitos de estupro e Maria de Penha, BOCS, certidões, controle de abastecimento de viaturas; Que entrou na função gratificada que antes era de GABRIEL; Que quando exercia a função gratificada pegava os flagrantes do plantão, dava andamento nas perícias de armas e drogas, que os objetos oriundos dos flagrantes, depósitos de fianças ficavam sob sua responsabilidade; Que GABRIEL passaria ser o escrivão responsável por portarias relativas a outros crimes; Que recebia expedientes do plantão; Que GABRIEL tirava os objetos do cofre; Que as vezes ajudava Gabriel a levar os objetos ao cofre; Que fazia a checagem e conferência dos valores recolhidos das fianças, que se houvesse alguma incongruência reportaria ao escrivão; Que a função de escrivão chefe era acumulada; Que já chegou a oferecer ajuda a GABRIEL juntamente com a NELCI para catalogar armas; Que chegava muita coisa; Que tem muito serviço; Que se não fizer o serviço na hora, acumula muita coisa; Que GABRIEL recusou sua ajuda; Que o cartório já estava bastante desorganizado; Que GABRIEL não conseguiu terminar de mexer em tudo; Que assim que assumiu falou com GABRIEL que precisava de tudo; Que GABRIEL pediu um dia para organizar tudo certinho; Que tinha um armário pequeno de GABRIEL com muitos flagrantes dentro, que era capinha vermelha; Que GABRIEL teria dito que esses flagrantes estão com fiança e no prazo ainda; Que eram 72 (setenta e dois) flagrantes; Que GABRIEL falou que não estava dando tempo, que tinha muita coisa pra fazer; Que não se recorda a data, se foi antes ou depois, que chegou um ofício do Ministério Público solicitando 64 (sessenta e quatro) procedimentos que seriam de flagrante que não encontrava; Que tinha comentado com LEO que GABRIEL iria fazer esses flagrantes; Que GABRIEL não deu conta de organizá-los; Que quando foram conferir os relatórios, somente alguns batiam, que seriam mais ou menos uns 40 (quarenta) flagrantes que não estavam lá, que não estavam em lugar nenhum; Que algumas das opções em que esses flagrantes poderiam estar eram dentro de um cofre grande, um armarinho pequenininho ou no depósito; Que não tinha as chaves; Que somente GABRIEL tinha as chaves desses lugares; Que GABRIEL primeiramente usava uma sala que tinha ficado cheia de materiais, que deixava essa sala fechada com os materiais e por isso arrumou a outra sala; Que tinham 02 (cofres); Que a depoente e o Dr. LEONARDO tentavam entrar em contato com GABRIEL; Que GABRIEL não tinha passado as chaves; Que estavam cobrando muitas coisas; Que falou com GABRIEL que o Dr. LEONARDO estava precisando das chaves com urgência para abrir os cofres e procurar os procedimentos; Que GABRIEL falou que a chave estava numa bolsa em Vitória; Que GABRIEL falou que ia dar um jeito e mandar as chaves; Que tentou ligar para GABRIEL e estava dando desligado; Que LEO também tentou mandar mensagem; Que mandou mensagem para a irmã dele; Que chegando a tarde o RONALDO recebeu mensagem no celular dele de outro número falando que GABRIEL tinha deixado uma mochila na loja veterinário do WILLIAN; Que era para entregar a mochila a depoente; Que RONALDO pegou a mochila levou para a delegacia; Que a mochila estava cheia de procedimentos de flagrante/inquéritos; Que viu quando a mochila chegou; Que eram 64 (sessenta e quatro flagrantes); Que conferiu um por um; Que tinha fiança grampeada na capa ou dinheiro apreendido; Que tinha algumas chaves e alguns ofícios a serem encaminhados; Que tiveram dois flagrantes que estavam com dinheiro menor, um faltando R$ 1.000,00 (mil reais) e no outro R$ 800,00 (oitocentos reais) e que tinha dois com dinheiro a mais; Que fez as certidões e relatórios do ocorrido; Que não conseguia dar andamento ao seu trabalho em relação aos processos novos, ficando só a cargo disso; Que quando pegou os procedimentos do armarinho para instaurar, tinha alguns que não estavam instaurados, mas que estavam relatados; Que viu que tinha sido recolhida fiança, por que tinha o termo de certidão e fiança assinados pelos plantonistas, mas que não tinha a guia de depósito, comprovante do depósito; Que alguém tinha pagado a fiança e a fiança não foi depositada em juízo; Que confirma integralmente seu depoimento prestado em sede policial às fls. 69/71; Que GABRIEL aproveitava bem a vida, gastando dinheiro; Que o carro de GABRIEL era um FUSION, Que não chegou a ver GABRIEL andando com a LAND ROVER; Que GABRIEL usava uma moto CB 300 de vez em quando; Que não sabe informar se GABRIEL tinha autorização para utilizar a moto; Que GABRIEL não chegou a fazer os inventários das armas e dos bens que estavam na responsabilidade dele antes de passar a função para a depoente; Que tinha pedido GABRIEL para fazer o inventário e ele não fez; Que ofereceu ajuda a GABRIEL e ele não aceitou; Que não sabe informar se GABRIEL pediu auxílio a delegacia geral em relação ao serviço dele; Que a função gratificada seria a de chefe de cartório; Que GABRIEL teve essa função desde 2015; Que quando GABRIEL tomou posse na função gratificada não recebeu o cartório inventariado; Que GABRIEL já tinha reclamado com a depoente também; Que GABRIEL queria tentar terminar de organizar o cartório; Que quando a depoente começou a exercer a função estava bastante preocupada com as questões das armas, dinheiros, drogas, quais dariam mais problema para o escrivão; Que GABRIEL tinha pedido um tempo; Que combinou com GABRIEL o prazo de duas semanas; Que durante todo esse tempo queria ajudar GABRIEL a organizar; Que GABRIEL falou que iria passar as chaves, tudo a depoente, quando esta passou a exercer o cargo; Que começou a solicitar as chaves e GABRIEL não entregava; Que GABRIEL até entregou algumas chaves que não abriam nada; Que as delegacias subordinadas ao plantão de Barra de São Francisco eram os municípios de Águia Branca, Ecoporanga; São Gabriel, Vila Valério, Água doce do Norte e Mantenópolis; Que via de regra, os policias vinham a delegacia de plantão buscar os procedimentos, Que remetiam a delegacia de São Gabriel da Palha quando levavam presos ao presídio; Que além dos inquéritos dentro das mochilas tinham cartas precatórias e laudos periciais; Que assim que recebeu a mochila descreveu o ocorrido em seu relatório; Que a delegacia precisaria de mais cofres; Que a sala quando assumiu estava lotada; Que Gabriel chegou a participar de operações policiais; Que GABRIEL já gerou peças de relatório final no sistema DEON; Que não sabe informar se é possível identificar o dia ou o usuário de quem fez ou gera cada peça no sistema DEON; Que durante a pandemia do COVID-19 os procedimentos em papel ficava na delegacia, sendo encaminhados digitalmente a unidade judiciária; Que GABRIEL trabalha desde 2015 na delegacia; Que nunca viu visitas na unidade policial por parte dos membros do Ministério Público ou do Judiciário, mas que frequentemente eles pediam relatórios e algumas cobranças por ofícios; Que assim que entrou na delegacia achava GABRIEL só desorganizado; Que quando assumiu o cartório e depois de tudo isso que vem acontecendo não tem outra explicação para onde foi esse dinheiro todo; Que GABRIEL praticou ato ilícito; Que sempre ouviu coisas desleixadas por conta de Gabriel; Que GABRIEL não tem filhos; Que GABRIEL mora com o pai; Que GABRIEL tem muitos amigos; Que GABRIEL trabalhava como policial penal antes.” (grifei). (Depoimento de Érica Maria Cadete Alvarenga Peixoto, em juízo).

“Que é servidora cedida pela prefeitura; Que GABRIEL era escrivão de polícia; Que conhecia GABRIEL só de vista; Que GABRIEL tinha carro, mas não sabe qual carro; Que trabalha com a escrivã ÉRICA; Que ÉRICA estava para o almoço; Que RONALDO recebeu uma mensagem para buscar a mochila em um estabelecimento comercial e que a mochila era para ser entregue a ÉRICA; Que tirou a foto da mochila e mandou para ÉRICA; Que quando abriu a mochila tinha 64 (sessenta e quatro) inquéritos policias; Que ÉRICA pediu para abrir a mochila para vê se tinha mais alguma coisa; Que tinha uma sacola com chaves e dinheiro; Que a depoente junto de ÉRICA, WALTER e ALCIDES contaram o dinheiro; Que era por volta de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais; Que em alguns inquéritos estava faltando dinheiro; Que RONALDO chegou meio assustado quando pegou a mochila; Que RONALDO falou para entregar a mochila para ÉRICA; Que não sabe informar a respeito do quantitativo da equipe; Que confirma o depoimento de fl. 122; Que tinha outros servidores cedidos pela prefeitura; Que quando entrou já tinha uma servidora trabalhando com GABRIEL; Que quando entrou tinha muito serviço; Que tinha muita coisa atrasada; Que ÉRICA estava sendo cobrada por coisas antigas deixadas por GABRIEL; Que ÉRICA recebia e-mails do fórum; Que auxilia ÉRICA no trabalho; Que o fatos ocorridos na delegacia repercutiram de forma negativa na cidade; Que não sabe dizer se GABRIEL tem filhos; Que não saber dizer a respeito da condição financeira de GABRIEL; Que não chegou a trabalhar diretamente com GABRIEL; Que já trabalhou na delegacia em 2008; Que não ser recorda se GABRIEL estava de férias quando entregou a mochila”. (grifei). (Depoimento de Rafaela Barbosa Vargas, em juízo).

“Que conhece Gabriel desde 2019; Que GABRIEL e sua família possui boa condição financeira; Que GABRIEL tinha carro bom, dava festa boa; Que o último carro de GABRIEL era o FUSION; Que é sócio proprietário da loja; Que GABRIEL deixou a mochila em sua loja; Que um colega policial de GABRIEL iria passar na loja para pegar a mochila; Que GABRIEL foi pessoalmente deixar a mochila; Que GABRIEL falou que tinha documento e dinheiro dentro da mochila; Que não chegou a ver se tinha dinheiro dentro da bolsa; Que entregou a bolsa ao policial civil; Que o policial falou para abrir a bolsa; Que era uma bolsa tipo de carregar pastas; Que conhece ESTEVAM DEMATE só por nome, mas que ele já foi preso por tráfico de drogas; Que GABRIEL tinha viajado sozinho; Que já viajou com GABRIEL no réveillon; Que comprou o pacote inteiro de 05 (cinco) dias de festa; Que GABRIEL comprou 02 (dois) dias de festas; Que GABRIEL pagou um pouco com o cartão; Que GABRIEL pegou um pouco de dinheiro com KELVIN para pagar o restante; Que não sabe informar se GABRIEL tem filho; Que GABRIEL mora com o pai; Que a condição financeira da família de GABRIEL é boa; Que GABRIEL é uma pessoa boa”. (grifei). (Depoimento de William Nunes dos Santos, em juízo).

“Que o que sabe a respeito de GABRIEL é o que foi noticiado na mídia; Que GABRIEL solicitou um empréstimo de dinheiro; Que GABRIEL ligou um dia pedindo um favor; Que GABRIEL falou que tinha passado no concurso da polícia civil no cargo de investigador; Que GABRIEL disse que deveria estar lotado na unidade policial de São Mateus; Que GABRIEL estava comprando um imóvel para morar em Guriri; Que estava faltando parcelas para finalizar o pagamento; Que GABRIEL pediu emprestado aproximadamente o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais); Que GABRIEL falou que poderia pagar o empréstimo a um valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês; Que GABRIEL falou que tinha umas férias vencendo podendo pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Que emprestou o dinheiro a GABRIEL; Que confirma ter emprestado o valor solicitado pelo GABRIEL; Que confirma ter apresentado os cálculos de fl. 131 ao delegado; Que confirma ter apresentado as cópias dos cheques de fls. 132/133 na delegacia; Que no dia em que GABRIEL solicitou o empréstimo estava um pouco intranquilo; Que a irmã de GABRIEL vem pagando as parcelas do empréstimo, mas não da forma em que foi combinada; Que se dispôs a receber do jeito que ela pode pagar; Que foi convidado a estar na delegacia; Que o pai de GABRIEL é procurador aposentado da prefeitura e advogado de carreira; Que conhece o pai de GABRIEL; Que o avô de GABRIEL é um comerciante antigo da cidade; Que a família de GABRIEL é muito conhecida na cidade; Que a família de GABRIEL possui boa condição financeira; Que emprestou dinheiro a GABRIEL acreditando que ele iria honra o compromisso dele”. (grifei). (Depoimento de Rodrigo Turini Teixeira, em juízo).

“Que começou a trabalhar na delegacia em maio de 2021; Que GABRIEL trabalhava na delegacia; Que já chegou a trabalhar diretamente com GABRIEL; Que tinha pouco tempo que estava trabalhando e não sabia muita coisa; Que fazia o que GABRIEL mandava; Que GABRIEL passava as coisas mais básicas para fazer; Que já chegou a trabalhar com a escrivã ÉRICA depois que GABRIEL saiu; Que confirma seu depoimento prestado em sede policial à fl. 43; Que não tinha estrutura onde GABRIEL trabalhava; Que era um cofre; Que tinha 02 (dois) armários pequenos que ficavam no chão de três gavetas; Que só era GABRIEL quem tomava conta do cartório; Que GABRIEL era muito ansioso; Que GABRIEL já chegou a reclamar do excesso de serviço e de suas atribuições; Que GABRIEL queria sair para prestar o concurso de investigador porque o serviço era mais tranquilo; Que GABRIEL parecia exausto; Que GABRIEL não fazia mais exercícios; Que GABRIEL tinha um bom convívio social; Que nunca presenciou nenhum comportamento ilícito ou conduta que desabonasse GABRIEL; Que GABRIEL não tem filhos; Que a família de GABRIEL possui boa condição financeira; Que GABRIEL achou o dinheiro na sala que eles estavam limpando; Que a quantia era aproximadamente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. (grifei). (Depoimento de Lysla de Oliveira Ferreira, em juízo).

“Que não trabalhou diretamente com GABRIEL; Que trabalhava na delegacia; Que GABRIEL durante um bom tempo foi responsável pelo cartório da delegacia; Que todo mundo da delegacia tinha relação profissional com GABRIEL; Que recebeu em seu Whatsapp uma mensagem de um número desconhecido se apresentado como GABRIEL; Que era o GABRIEL; Que GABRIEL tinha deixado a mochila em uma loja no centro de Barra de São Francisco; Que foi a loja e pegou a mochila; Que levou a mochila para a delegacia; Que mochila era para ser entregue a escrivã ÉRICA; Que chegou na sala e ÉRICA não estava; Que deixou a mochila com a estagiária RAFAELA; Que falou com RAFAELA que GABRIEL tinha mandado mensagem pedindo para pegar a mochila na loja e entregar para a escrivã ÉRICA; Que na hora RAFAELA ligou e entrou em contato com ÉRICA pelo telefone; Que ÉRICA falou que era para eles conferirem o material da mochila; Que abriram a mochila e conferiram o material; Que não participou da conferência; Que foram conferidos na presença dos outros policias, que seriam WALTER e ALCIDES; Que a mochila era preta com alguns detalhes amarelos; Que GABRIEL chegou a comentar o que tinha dentro da mochila; Que tinha emprestado dinheiro a GABRIEL, inclusive, GABRIEL falou na mensagem que seu dinheiro estava na mochila; Que confirma que a mensagem que recebeu de GABRIEL é a que consta nas fls. 253/254 dos autos; Que não se recorda do número do telefone, mas que confirma que essa é a mensagem que recebeu; Que o trabalho desempenhado por GABRIEL na delegacia era desleixado, desorganizado; Que a mochila foi aberta pela estagiária RAFAELA; Que emprestou inicialmente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para GABRIEL, não se recordando da data do empréstimo; Que depois houve outro empréstimo no mesmo valor; Que GABRIEL falou que iria trocar de carro; Que GABRIEL apresentou-se como sendo o chefe do cartório e por isso deu a credibilidade de emprestar o dinheiro a GABRIEL; Que o pagamento do segundo empréstimo vem sendo feito pela irmã de GABRIEL; Que o segundo empréstimo seria para GABRIEL pagar o carro; Que prestou depoimento em sede policial; Que confirma seu depoimento de fls. 94/96; Que na hora que RAFAELA abriu a mochila viu que tinha várias pastas de inquéritos; Que a maioria dos inquéritos tinha capa branca; Que trabalhou na mesma delegacia em que GABRIEL trabalhava aproximadamente pelo período de um ano e meio; Que em relação as demandas de serviços da delegacia tinham períodos que as demandas eram maior e menor; Que não eram constante o mesmo volume de serviço; Que não tem experiência para avaliar se o número de servidores eram suficientes para suprir a demanda do volume de serviços da delegacia; Que GABRIEL participou de algumas operações policias, mas não sabe quantas; Que nunca teve um relacionamento próximo social com GABRIEL; Que nunca presenciou nenhum comportamento ilícito ou conduta que desabonasse GABRIEL; Que GABRIEL morava com o pai; Que aparentemente a condição da família de GABRIEL é boa; Que não sabe se GABRIEL tem filho; Que na delegacia tem câmeras; Que teve uma vez que ajudou GABRIEL a carregar uma caixa/material para o fundo da sala da delegacia; Que já ajudou a carregar alguns pertences de GABRIEL; Que foi no horário do almoço que foi buscar a mochila; Que só viu alguma coisa quando a estagiaria RAFAELA abriu a mochila; Que não se recorda de ter visto laudos perícias na mochila; Que não ser recorda de ter visto chaves; Que ficou bastante aborrecido com GABRIEL pela forma do linguajar que ele usou para detalhar sobre o dinheiro que GABRIEL lhe devia.” (grifei). (Depoimento de Ronaldo Vargas de Oliveira, em juízo).

“Que ficou sabendo dos fatos quando aconteceu a busca na casa de GABRIEL; Que a repercussão na cidade foi muito rápida; Que a repercussão foi negativa no município; Que causou impacto na sociedade; Que prestou depoimento na delegacia de polícia; Que conhece GABRIEL há mais de 20 anos; Que na época dos fatos, GABRIEL falou que tinha comprado uma casa em Guriri e que estava precisando de dinheiro emprestado para pagá-la; Que GABRIEL pediu dinheiro emprestado; Que GABRIEL conversou com a mãe do depoente; Que sua mãe falou para não emprestar dinheiro a GABRIEL; Que juntamente com sua mãe emprestaram dinheiro para GABRIEL; Que não se recorda do valor; Que acha que o valor emprestadado para GABRIEL seria de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) ou R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); Que confirma sua assinatura no depoimento prestado em sede policial à fl.134 dos autos; Que depois que eclodiu a situação GABRIEL ficou abalado emocionalmente e desistiu da compra da casa; Que GABRIEL devolveu o dinheiro para sua mãe; Que foi feito um termo de distrato; Que os valores foram integralmente devolvidos; Que conhece GABRIEL há mais de 20 anos; Que esteve várias vezes na delegacia; Que sempre que esteve na delegacia sempre procurava conversar com o delegado chefe da regional ou plantonista quando era para resolver alguma situação; Que as algumas vezes eles o encaminhavam ao GABRIEL para solucionar o problema; Que GABRIEL sempre foi muito eficiente no tratamento humano; Que GABRIEL tinha um bom relacionamento com todos os funcionários da polícia civil; Que GABRIEL sempre foi uma pessoa benquista; Que GABRIEL foi agente penitenciário; Que havia comentário que GABRIEL teria sido aprovado no concurso para investigador de polícia; Que não era possível manter uma rotina de organização no cartório que GABRIEL trabalhava; Que haviam processos, objetos, espalhados para todo lado; Que sempre falava a GABRIEL que ele precisava de ajuda para organizar a sala e pedir ajuda aos demais servidores da polícia civil, porque se a corregedoria chegar e pagar isso ai pode dar problema; Que GABRIEL reclamava com ele que não conseguia dar conta por conta do excesso de trabalho; Que tinha a deficiência de servidores públicos; Que havia muito acumulo de objetos materiais apreendidos; Que era visível o acumulo de material; Que não havia suporte suficiente para organizar as coisas; Que GABRIEL não tem filhos; Que o pai de GABRIEL era advogado; Que a mãe de GABRIEL era empresária; Que a irmã dele era serventuária do Ministério Público, atualmente advogada; Que a família de GABRIEL é de classe média para classe média alta; Que a família de GABRIEL tem uma condição financeira estável; Que nunca presenciou nenhum comportamento ilícito no exercício da função ou conduta que desabonasse GABRIEL”. (grifei). (Depoimento de Raony Fonseca Schefer Pereira, em juízo).

“Que trabalha na delegacia de Barra de São Francisco desde junho de 2013; Que GABRIEL chegou na delegacia em 2015; Que GABRIEL trabalhava no cartório central como chefe de cartório; Que não tinha acesso ao serviço de cartório; Que o cartório era assoberbado; Que tanto o depoente como o investigado WALTER e a investigadora NELCI ofereceu ajuda a GABRIEL para organizar o cartório para facilitar o andamento do serviço na delegacia; Que GABRIEL não respondeu sobre a ajuda oferecida; Que RONALDO comunicou que tinha recebido uma mensagem supostamente de GABRIEL que a mochila se encontrava em determinado estabelecimento comercial; Que falou para RONALDO comunicar o delegado chefe a respeito da mochila; Que RONALDO falou que não conseguiu contato com o Dr. LEONARDO; Que chegou a ver a mochila na delegacia; Que dentro da mochila tinha autos de prisão em flagrante; Que participou da conferência juntamente com o investigador WALTER e a escrivã ÉRICA; Que tinha valores de fiança dentro da mochila; Que tinha dinheiro faltando; Que auferiu que tinha 02 (dois) APF com dinheiro faltando; Que conferiu que tinha um APF em que foram autuados duas pessoas, sendo estipulada fiança para os dois, um no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e outro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); Que estava faltando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); Que não teve APF com valores a mais; Que WALTER constatou que tinha outros inquéritos com valores diferentes; Que não se recorda se era a mais ou a menos; Que viu WALTER e RONALDO na frente da casa de GABRIEL; Que posteriormente ficou sabendo que GABRIEL estaria comprando um carro; Que participou da busca e apreensão; Que teve uma intercorrência; Que a irmã de GABRIEL abriu o portão da casa porém não tinha a chave da casa; Que tiveram que entrar pela janela; Que a janela estava aberta; Que não tinham acesso ao quarto de GABRIEL; Que tiveram que deslocar um vidro, não quebrá-lo; Que não teve nada quebrado; Que GABRIEL chegou na casa; Que realizaram a busca no veículo de GABRIEL; Que o que chamou a atenção na busca feita no veículo de GABRIEL foi um pedaço de uma nota de 50 (cinquenta) reais; Que coincidentemente realizou um depósito numa agência credenciada do banco BANESTES e que tinha uma nota de 50 (cinquenta) reais com um pedaço faltando, mais ou menos do tamanho da nota encontrada no carro; Que realizou o depósito acompanhado por RONALDO; Que GABRIEL prestou depoimento na delegacia; Que foi ao carro da irmã de GABRIEL a advogada JULIANE, juntamente com o investigador WALTER pegar 02 (duas) malas ou 02 (duas) mochilas, que as levaram para a sala do Dr. LEONARDO; Que confeccionou a ocorrência; Que tinha alguns inquéritos com material similar a entorpecentes, armas, celulares; Que esses materiais estavam dentro do carro que chegou com GABRIEL; Que não tem conhecimento de que GABRIEL levava inquéritos para casa; Que nenhum escrivão acondicionava material em casa; Que confirma seu depoimento prestado às fls. 124/125 dos autos; Que conheceu o escrivão JOCIMAR; Que se recorda da época do escrivão JOCIMAR que teve um prolema; Que na época a porta teria sido aberta; Que não sabe dizer o material que tinha sido levado na época; Que houve furto na delegacia após a prisão de GABRIEL; Que o número de policiais na unidade policial não eram suficientes, estando abaixo da demanda de serviço; Que o município cedia estagiários para auxiliar os trabalhos cartorários; Que sempre teve estagiários da prefeitura; Que GABRIEL já participou de operações policiais inclusive com o depoente; Que não acompanhou o depoimento de GABRIEL na delegacia; Que não estava na sala; Que GABRIEL não dificultou o procedimento de busca e apreensão; Que participou da busca e apreensão somente da casa do pai de GABRIEL; Que na casa mãe de GABRIEL foi outra equipe; Que sempre ficava coisas na sala da delegacia; Que tinha cofres disponíveis; Que tinha um depósito na parte de trás da delegacia; Que somente Gabriel tinha chave desse depósito; Que esse depósito tem bastante material sem procedimento; Que GABRIEL chegou na delegacia assumindo a função do escrivão JOCIMAR; Que GABRIEL tinha uma boa convivência dentro do trabalho com os demais funcionários; Que GABRIEL dividia algumas funções de chefe de cartório com a escrivã NELCI; Que a maioria dos serviços era de responsabilidade de GABRIEL; Que o desvio de função prejudicava o andamento de serviços na delegacia; Que nunca presenciou nenhum comportamento ilícito no exercício da função ou conduta que desabonasse GABRIEL”. (Grifei); (Depoimento de Alcides Zanotelli Senegattio Filho, em juízo).

“Que começou a trabalhar na delegacia de Barra de São Francisco por volta do ano de 2013; Que na época em que trabalhava a delegacia de Barra de São Francisco era nível regional; Que eram subordinadas a delegacia as comarcas de Ecoporanga, Águia Branca, Água doce do Norte; São Gabriel da Palha, Nova Venécia; Vila Pavão, Mantenópolis; Que foi delegado e trabalhou no regime de expediente durante um período de 05 (cinco) anos; Que no período em que trabalhou com o acusado, GABRIEL foi sempre um policial muito comprometido; Que GABRIEL era um excelente policial apesar das dificuldades que tinha na unidade diante do volume de serviço; Que GABRIEL sempre demonstrou muita incumbência das tarefas que eram designadas a ele; Que GABRIEL já chegou a comentar algumas situações que ele estava passando de cunho emocional; Que sugeriu a GABRIEL que entrasse com informação junto ao departamento de recurso pessoal; Que GABRIEL falava que não, que estava tudo tranquilo; Que a delegacia era muito complicada; Que GABRIEL estava passando por um momento difícil; Que se recorda que GABRIEL fazia uso de medicamentos controlado; Que no período em que trabalhou na delegacia de Barra de São Francisco, a delegacia é uma delegacia regional; Que a delegacia acaba recebendo ocorrências a nível de plantão de toda região; Que a quantidade de trabalho que chegava era muito grande; Que se acumulava muito procedimentos no cartório; Que GABRIEL era chefe do cartório na época; Que incumbia a GABRIEL dar vazão aos procedimentos; Que acumulavam muito serviço; Que o serviço era bem desgastante; Que não ser recorda na época de a prefeitura ceder estagiários a delegacia; Que os estagiários que tinham na delegacia era do programa Jovens Valores; Que GABRIEL cumpria seu serviço dentro das possibilidades; Que nunca houve nenhum descumprimento funcional por parte de GABRIEL; Que no começo quando começou a trabalhar com GABRIEL, as armas de fogo acompanhavam os procedimentos de inquérito, sendo remetidos ao fórum; Que as drogas ficavam no depósito da delegacia, aguardando autorização para destruição; Que chegou a fazer uma medida cautelar pedindo a destruição das drogas; Que ao passar do tempo, houve uma portaria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que vedava o recebimento de armas no fórum; Que as armas então aguardavam destinação na unidade policial; Que o volume de trabalho era muito grande; Que chegou a ter vários cofres na sala de GABRIEL; Que os cofres ficaram muito cheios; Que as prateleiras ficavam sempre lotadas; Que ficavam alguns procedimentos sobre o sofá, sobre a mesa; Que o cartório era muito tumultuado diante dessa situação; Que a alguns procedimentos ficavam acondicionados de maneira irregular; Que não tem sala cofre na unidade policial; Que tem cofres pequenos; Que foram requisitados escrivães para compor o quadro dos expedientes; Que cada um tomava conta da sua sala; Que não teve nenhum desentendimento com GABRIEL; Que tinha uma boa convivência com GABRIEL; Que GABRIEL é uma pessoa de boa índole; Que nunca recebeu informações que desabonasse a conduta de GABRIEL; Que frequentava a casa de GABRIEL; Que GABRIEL morava em uma casa espaçosa; Que GABRIEL sempre disponibilizou a casa dele para realizar as confraternizações dos funcionários da delegacia; Que se não tivesse confiança em GABRIEL não o manteria como chefe de cartório; Que GABRIEL morava com o pai; Que GABRIEL não ostentava qualquer tipo de luxo; Que os bens que GABRIEL tinha eram compatíveis com sua renda; Que na época em que era o delegado responsável pela delegacia de Barra de São Francisco, nunca chegou a levar inquéritos policiais para casa; Que sempre trabalhava na unidade policial; Que sempre despachou na unidade; Que de forma alguma chegou a levar armas para sua casa; Que os escrivães não tinha autorização para levar armas, inquéritos, autos de prisão em flagrante para casa; Que os escrivães tinham autorização para levar os materiais para os setores periciais ou encaminhá-las a unidade de origem; Que nunca deliberou para autorizar os escrivães levar os materiais para casa; Que os escrivães fazem a parte da ocorrência dos flagrantes e colocam no armário com o trancamento do armário; Que só escrivão que tinha a chave. (grifei). (Depoimento de Juliano Batista Fernandes, em juízo).

“Que conhece o acusado; Que trabalhou com GABRIEL desde o ano de 2017; Que GABRIEL era chefe do cartório; Que o número de servidores era insuficientes para a demanda de serviço; Que as salas eram pequenas; Que o volume de trabalho era muito grande; Que não tinham armários suficientes para guardar os procedimentos; Que as vezes tinham que deixar os procedimentos em cima das mesas; Que a pedido de GABRIEL chegou a pedir cofres para a delegacia; Que foi encaminhado cofre para a delegacia; Que GABRIEL era o escrivão chefe; Que passaram estagiários na delegacia; Que GABRIEL já participou de operações policiais; Que não sabe informar se GABRIEL chegou a relatar inquéritos; Que após a prisão de GABRIEL teve informações que houveram furtos de celulares e motocicletas na delegacia; Que nunca presenciou nenhum comportamento ilícito ou conduta que desabonasse GABRIEL; Que GABRIEL era uma pessoa benquista; Que GABRIEL não tem filhos; Que a família de GABRIEL tem uma boa condição financeira; Que na época em que trabalhou na delegacia não tinha autorização para levar inquéritos, autos de prisão em flagrante para casa; Que nunca chegou a levar inquéritos e autos de prisão em flagrante para casa; Que não poderiam levar o dinheiro das fianças para casa” (grifei). (Depoimento de Américo Antonio Escarte, em juízo).

“
Que não levou os inquéritos da forma que foi descrita na denúncia
; Que a pedido do delegado LEONARDO trabalhou no período de férias no mês de abril para passar o cartório para a escrivã ÉRICA; Que ÉRICA falou que não iria receber o cartório/almoxarifado do jeito que estava; Que quando terminou suas férias continuou trabalhando para entregar o cartório para ÉRICA; Que depois iria assumir o cargo de investigador;
Que no último dia de trabalho pegou suas coisas pessoais, as 03 (três) mochilas, os restos dos termos circunstanciados, laudos balísticos, laudos periciais, BOCs, TC, que deveriam ser juntados e inquéritos policias, e levou para sua casa;

Que não procede os dizeres de que teria se apropriado dos valores das fianças do período de 2015 a 2020;
Que isso nunca existiu; Que a delegacia tinha uma grande demanda de serviço; Que não tinha onde guardar os inquéritos; Que inclusive nos últimos 04 (quatro) anos foi difícil por que não tinha estagiários para auxiliá-lo; Que realizou o pedido de 05 (cinco) cofres; Que sua sala encheu de tanto processo e material que não tinha espaço para andar; Que atendia a sua unidade e mais sete delegacias; Que chegou um período que precisou trocar para a sala do delegado adjunto;
Que levou os inquéritos para a casa; Que o intuito era organizar e devolvê-los para ÉRICA de forma organizada
; Que ÉRICA entrou em contato com sua irmã; Que ele estava em uma loja comprando um TABLET por que tinha vendido seu celular;
Que pediu ao vendedor chamado ESTEVAM para mandar mensagem para RONALDO;
Que a bolsa estava pronta; Que foram entregues a chaves, carta precatória, laudos periciais; Que trabalhou como chefe do cartório da policial civil por 07 anos e 03 meses; Que levou os procedimentos para a casa no dia 30 de junho de 2021; Que quando o delegado recebeu o ofício ele estava de licença; Que o procedimento devido a vazão da demanda dão prioridade a réu preso;
Que em relação ao procedimento que o policial tem que fazer sobre o recolhimento da fiança paga, o depoente relata que fazia a capa, instaura no livro, vê o dia que vai vencer, deposita o dinheiro no banco, junta a cópia aos autos, relatam o inquérito, instaura e manda para o fórum;

Que acredita que não foram depositados o dinheiro dos inquéritos por que seriam de réus soltos;
Que era muito coisa para resolver; Que fazia o possível; Que os problemas eram visíveis, Que as autoridades viam o problema, e o problema continuava; Que não ficou enrolando a ÉRICA; Que na mesma hora entregou a mochila para ÉRICA; Que gastaria mais ou menos 06 (seis) meses para organizar tudo; Que pegou dinheiro emprestado para comprar imóvel em GURIRI; Que devolveu o dinheiro para o RAONY; Que fez um termo de distrato;
Que o dinheiro emprestado por RODRIGO era para resolver umas coisas pessoais;
Que pagou RODRIGO direitinho;
Que não se apropriou de nada;
Que ÉRICA mandou mensagem para sua irmã; Que pediu um colega seu para mandar mensagem para RONALDO; Que sua irmã tinha avisado que ÉRICA tinha mandado mensagem;
Que os valores já estavam fixados nas capas dos procedimentos; Que os dinheiros já estavam nos inquéritos quando pegou os inquéritos e levou para sua casa; Que por erro material o escrivão acabou recolhendo outro valor;
Que entregou a mochila para ÉRICA no dia 17 de junho;
Que entregou uma mochila e ficou duas mochilas para trás;
Que no dia não estava em casa; Que estava trabalhando nesses inquéritos;
Que levou as duas mochilas na delegacia;
Que não teve intenção de apropriar de dinheiro ou de inquéritos; Que o dono da loja que queria comprar seu carro; Que metade de seu carro é financiado; Que ele pegou a LAND ROVER de volta;
Que não tinha o costume de levar os procedimentos para casa e que isso foi um fato isolado;

Que só levou para adiantar o inventário
;
Que não possuía autorização para levá-los;
Que o cartório central por ser regional era responsável por atender sete comarcas; Que a demanda ia aumentando; Que não tinha como andar na sua sala; Que trabalhava sozinho; Que nas outras unidades tem mais de uma pessoa ajudando; Que o município de Barra de São Francisco chegou a ceder estagiários até o ano de 2017; Que solicitou 05 (cinco) cofres; Que os cofres não foram suficientes;
Que não tinha onde guardar os procedimentos;
Que chegou a participar de atividades externas; Que relatou vários inquéritos no sistema DEON que seria de responsabilidade do delegado; Que consegue verificar as informações no sistema DEON; Que sua família tem boa condição patrimonial; Que sua média vária em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Que mora com seu pai; Que não paga empregada; Que não tem filhos; Que não tem despesas; Que o Ministério Público fazia visitas duas vezes por ano; Que as vezes aparecia Juízes; Que tomou conhecimento que após sua prisão foram furtados 02 (dois) celulares e 05 (cinco) motocicletas na delegacia; Que pouco antes de ingressar na delegacia, a unidade policial tinha sido furtada; Que chegou a ir na prefeitura duas vezes pedir a contratação de funcionários para ajudar na delegacia; Que durante o período em que exerceu a função de chefe de cartório passaram quatro delegados diferentes; Que exerceu durante muito tempo essa função comissionada; Que nunca respondeu processo administrativo criminal;
Que o tempo não foi suficiente para organizar o inventário e passar para a ÉRICA;
Que se tivesse mais tempo, uns 03 (três) meses a mais conseguiria entregar tudo e não teria acontecido esse problema; Que não recebeu o inventário na época em que começou a exercer a função de chefe de cartório; Que desde 2001 o cartório estava sem inventariar; Que o policial RONALDO ajudou a levar a mochila pro carro no dia 30 de maio de 2021; Que foi um momento único; Que pegou o restante dos inquéritos para resolver; Que teve o intuito de ajudar a polícia; Que é a primeira vez que foi preso; Que se sente constrangido diante da situação; Que se sente emocionalmente abalado. (grifei). (Interrogatório do acusado Gabriel Estevam Ferreira Gomes, em juízo).

Pois bem.

Com base nos depoimentos acima elencados, não há qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade dos crimes de peculato e prevaricação perpetrados pelo réu Gabriel.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Reitere-se ainda, que restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão, que diante de todas as provas carreadas nos autos, entendia-se pela manutenção da sentença de primeira instância, em sua integralidade.

Contudo, por amor aos debates, revisito a dosimetria imposta ao embargante.

Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para modificar a pena imposta ao embargante.

Isso porque, o magistrado de primeira instância observou atentamente os preceitos contidos no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Também não vejo motivos para modificar a pena de multa imposta, que revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Desse modo, a manutenção da sentença de primeira instância é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo culto Desembargador Relator para conhecer e nega provimento aos aclaratórios, ante a inexistência de quaisquer vícios a serem sanados por meio do presente recurso.